Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-78.2019.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000921-78.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DEOLINDA ALVES - CPF: 441.740.121-72 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DA REMESSA DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO. INFUNDADA. EVIDÊNCIAS DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. JUNTADA DE FATURAS COM REGISTRO DE COMPRAS E PAGAMENTOS EFETIVADOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE ANUIDADE LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Alega a Autora que lhe fora enviado cartão de crédito sem solicitação, que mesmo não sendo desbloqueado e nem utilizado, o banco começou a cobrar despesas de anuidade.

O banco instruiu a sua defesa com cópias de faturas emitidas desde 2012, onde há registro de várias compras realizadas e pagamentos efetivados por meio de débito em conta corrente, documentos esses não impugnados pela consumidora.

Restando evidenciado a utilização do cartão de crédito, por longo lapso temporal, sem prova que a Autora solicitou o seu cancelamento, lícitas são as cobranças a titulo de anuidade, pois na inicial sequer informou que tentou solucionar o problema administrativamente, eis não citou numero de protocolo de atendimento, tampouco data ou nome do preposto do banco que a atendeu quando compareceu a agência bancária.

Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação do serviço, afasta-se a condenação a titulo de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020